Tribunal: TJDFT
Processo: 0712454-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712454-18.2018.8.07.0018 RECORRENTE: SERVIÇOS PÓSTUMOS CENTRAL DE BRASÍLIA LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. ALVARÁ CONCEDIDO A TÍTULO PRECÁRIO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. REVOGAÇÃO MEDIANTE PORTARIA 190/2018 SEJUS-DF. ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO. ANUÊNCIA PRÉVIA DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. 1. O funcionamento da atividade funerária submete-se ao regime jurídico de direito público, por ser considerado serviço público essencial, podendo ser prestado diretamente pelo Estado ou por meio de empresas permissionárias, mediante prévia licitação, conforme dispõe o art. 36 do Decreto Distrital n. 28.606/2007. Contudo, diante da ausência de processo de licitação, a regulamentação do setor no âmbito do Distrito Federal tem sido feita por meio dos Termos de Ajuste de Conduta - TAC celebrados pelo Governo do Distrito Federal, mediante o cadastro prévio de empresas prestadoras do serviço. 2. Afasta-se o argumento da autora/apelante de que não teve direito à defesa no processo administrativo que culminou na revogação do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Distrito Federal, por verificar que a parte foi devidamente notificada, por meio da SEJUS (Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal), a apresentar justificativa a respeito da alteração de seu quadro societário e de possível violação ao art. 7o do Decreto 28.606/2007 e do art. 27 da Lei n.o 8.987/95, e a defesa foi devidamente apresentada. 3. Nos termos do art. 7o do Decreto 28.606/2007, a outorga de permissão para execução dos serviços funerários não pode ser transferida a terceiros, sob pena de cancelamento da respectiva permissão. 4. Constatado que, após a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), a autora/apelante realizou alterações em seu quadro social, procedendo à substituição de praticamente todos os quotistas então existentes e que a empresa passou a ser administrada pelos novos integrantes da sociedade, sem prévia anuência do poder público, impõe-se reconhecer que houve violação do art. 7o do Decreto 28.606/20017. 5. Recurso desprovido. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 2o da Lei 9.784/1999, porquanto a revogação do Termo de Ajustamento de Conduta, no caso dos autos, não obedeceu ao princípio da legalidade, uma vez inexistente qualquer vício na concessão objeto do referido TAC. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 2o da Lei 9.784/1999. Com efeito, ao assentar pela higidez do ato administrativo que culminou na revogação do TAC, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tidos por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1344356 AgR, Relator Min. LEWANDOWSKI, DJe de 30/6/2022. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012